Tribunal: TJSP
Processo: 2090684-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – AÇÃO MOVIDA CONTRA A MUNICIPALIDADE – Urgência constatada mediante prescrição do profissional médico que assiste o autor – Presença dos requisitos autorizadores à concessão da tutela, que recomendam sua manutenção – Defesa processual afastada – Arguição de desnecessidade da multa diária imposta e

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – AÇÃO MOVIDA CONTRA A MUNICIPALIDADE – Urgência constatada mediante prescrição do profissional médico que assiste o autor – Presença dos requisitos autorizadores à concessão da tutela, que recomendam sua manutenção – Defesa processual afastada – Arguição de desnecessidade da multa diária imposta e exorbitância do valor fixado em caso de descumprimento – Montante que não se revela desprovido de razoabilidade em relação ao potencial dano grave a autora em caso de descumprimento – Tutela inibitória prevista no ordenamento processual civil com a função precípua de evitar resistência injustificada ao cumprimento da obrigação – Cumprimento ao comando judicial que afasta o risco de prejuízo monetário – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2090684-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
MUNICÍPIO DE SOROCABA, é agravado MIKAEL DIAS MORAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090684-39.2020.8.26.0000 - Comarca de Sorocaba - Voto no 34.414 - rsaf
2
Voto no 34.414
Agravo de Instrumento no 2090684-39.2020.8.26.0000
Comarca: Sorocaba
Agravante: MUNICÍPIO DE SOROCABA
Agravada: MIKAEL DIAS MORAES
TUTELA DE URGÊNCIA OBRIGAÇÃO DE FAZER
CONSISTENTE
NO
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTOS
AÇÃO MOVIDA CONTRA A
MUNICIPALIDADE
Urgência constatada mediante
prescrição do profissional médico que assiste o autor
Presença dos requisitos autorizadores à concessão da tutela,
que recomendam sua manutenção
Defesa processual
afastada Arguição de desnecessidade da multa diária
imposta e exorbitância do valor fixado em caso de
descumprimento Montante que não se revela desprovido
de razoabilidade em relação ao potencial dano grave a
autora em caso de descumprimento – Tutela inibitória
prevista no ordenamento processual civil com a função
precípua de evitar resistência injustificada ao cumprimento
da obrigação Cumprimento ao comando judicial que
afasta o risco de prejuízo monetário Decisão mantida
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento tempestivamente
interposto pelo Município de Sorocaba contra a r. decisão de fls. 35/36
que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida por Mikael Dias
Moraes, deferiu a tutela provisória a qual determinou ao Município o
fornecimento do medicamento Dupilumabe 300mg conforme prescrição
médica, para tratamento da patologia que o acomete (Dermatite Atópica
[CID 10-L 20]), sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00
(duzentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Relata o agravante, em síntese, que não foram
comprovados os requisitos necessários ao deferimento liminar, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090684-39.2020.8.26.0000 - Comarca de Sorocaba - Voto no 34.414 - rsaf
3
que a parte autora deixou de juntar aos autos a comprovação de sua
incapacidade financeira para arcar com o custo do medicamento. Aduz
que existem precedentes jurisprudências que entendem como primordial
a comprovação da situação financeira do autor, para que o Munícipio
arque com tratamento de alto custo.
Alega que o MM. Juízo de origem deixou de atentar-se ao
Tema 106, e também o disposto no artigo 20, da LINDB, na medida em
que não foram consideradas as consequências práticas do impacto
financeiro para os cofres públicos. Insurge-se, ainda contra a multa
aplicada, por se tratar da Fazenda Pública, a qual recebe recursos
provenientes da coletividade para a consecução do interesse público.
Processado o recurso sem a atribuição de efeito suspensivo
(fls. 10/12), a parte contrária ofertou contraminuta (fls. 15/17).
É o relatório.
A pretensão recursal não merece guarida.
O Novo Código de Processo Civil manteve o poder geral
de cautela do Juízo na análise das tutelas de urgência e de evidência,
bem como a adoção de medidas para asseguração do direito
reconhecido ou em discussão. Abstraída a discussão meritória, nesta
estreita seara de cognição sumária do recurso de agravo de instrumento
incumbe apenas aferir a adequação da tutela de urgência pleiteada, nos
termos do art. 300 do CPC:
“A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090684-39.2020.8.26.0000 - Comarca de Sorocaba - Voto no 34.414 - rsaf
4
Ingressou o autor com ação de obrigação de fazer contra a
Municipalidade Ré, visando obter o fornecimento do medicamento
Dupilumabe 300mg, nos moldes prescritos, relatando dificuldades de
obter os medicamentos requeridos pela via administrativa.
Instruiu a inicial com prescrição médica de medicamento
de uso contínuo, cuja a URGÊNCIA está incita aos problemas de saúde
ostentados pelo autor.
A respeito do tema, a 1a Seção do Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ, j. em 25.04.2018,
mediante a sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema no 106 STJ),
fixou a seguinte tese:
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS exige a presença cumulativa dos
seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo
médico fundamentado e circunstanciado expedido por
médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou
necessidade do medicamento, assim como da ineficácia,
para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo
SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito; (iii) existência de registro na
ANVISA do medicamento.
Não há discussão acerca do fato de o medicamento em
questão ser registrado na ANVISA e a incapacidade financeira do autor
em arcar com o custo do medicamento prescrito, restou demonstrada na
inicial (fls. 15/16). Restou também devidamente comprovada a
imprescindibilidade do medicamento, bem como a ineficácia dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090684-39.2020.8.26.0000 - Comarca de Sorocaba - Voto no 34.414 - rsaf
5
medicamentos fornecidos pelo SUS (fls. 21/27).
Destarte, comprovada a urgência, e assegurado ao cidadão
constitucionalmente a assistência à vida e à saúde, desponta a
probabilidade do direito invocado na ação.
E, conforme determinado nos artigos 196 da Constituição
Federal e 219 da Constituição do Estado de São Paulo, a concessão da
medida era de rigor, sob pena de deixar a segundo plano, a proteção
jurídica do bem maior, o direito à vida e à saúde.
Afetado o tema em Repercussão Geral no RE 855.178, foi
reafirmada a jurisprudência dominante sobre a matéria:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO
MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES
FEDERADOS.
REPERCUSSÃO
GERAL
RECONHECIDA.
REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico
adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do
Estado,
porquanto
responsabilidade
solidária
dos
entes
federados, O polo passivo pode ser composto por qualquer um
deles, isoladamente, ou conjuntamente” (RE 855.178/SE).
Tal orientação encontra-se pacificada neste Tribunal de
Justiça com a aprovação da Súmula no 37 pelo C. Órgão Especial,
segundo a qual “a ação para o fornecimento de medicamento e afins pode ser
proposta em face de qualquer pessoa jurídica de Direito Público Interno”.
De outro norte, verifica-se que a cominação da multa é
legal e nos moldes em que fixada não extrapola o critério da ponderação
e razoabilidade, se comparada ao dano irreparável que poderia advir em
razão do não cumprimento da obrigação. Cabe obtemperar que a
previsão da multa cominatória para as ações que tenham por objeto o
cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer visa precipuamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090684-39.2020.8.26.0000 - Comarca de Sorocaba - Voto no 34.414 - rsaf
6
garantir a efetividade do provimento jurisdicional. Não possui caráter
compensatório, indenizatório ou sancionatório, mas de compelir o
obrigado, seja ele quem for, a praticar ou abster-se do ato ou conduta
determinada. Na lição de Cássio Scarpinella, sua natureza jurídica repousa
no caráter intimidatório, para conseguir, do próprio réu, o específico
comportamento pretendido pelo autor e determinado pelo magistrado1 .
Infere-se que a primazia do instituto consiste exatamente
em não frustrar a obtenção do direito perseguido, e não em proporcionar
o enriquecimento ilícito. De fato, a multa deve atuar na disposição do
obrigado, de modo que precisa ser suficiente à finalidade específica e
não desestimular o seu cumprimento, haja vista que sua insuficiência
poderia representar vantagem ao descumprimento.
No mais, pontue-se que apesar de desde logo arbitrada, a
multa só é exigida em caso de descumprimento injustificado da
obrigação. Logo, basta o agravante obedecer ao comando judicial, como
fez crer que é de seu costume, e não correrá risco de experimentar
prejuízo monetário. Eventual exorbitância só será alcançada em
eventual desídia da própria agravante, e qualquer excessividade
injustificada poderá ser corrigida, nos termos do art. 537, § 1o, I, do
CPC.
No entanto, premissa lógica é a de que, premiar a parte que
deixa de acatar decisão judicial com exclusão da multa ou redução para
valor ínfimo, importa em conferir desprestígio à prestação jurisdicional
buscada pelos jurisdicionados, contrapondo-se à intenção do legislador,
o que deve ser prontamente rechaçado.
1 Código de Processo Civil Interpretado, coord. Antonio Carlos Marcato, 3o ed. rev. e atual., São
Paulo, Atlas, 2008, p. 1474.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090684-39.2020.8.26.0000 - Comarca de Sorocaba - Voto no 34.414 - rsaf
7
Na hipótese dos autos, o valor da multa diária fixado em R$
200,00 (duzentos reais), limitado a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), “pelo
descumprimento”, não se revela desarrazoado e desproporcional em
relação a potencialidade de eventual dano por descumprimento,
revelando-se apto a cumprir sua função inibitória e garantir a
efetividade da decisão judicial. Anote-se que, constatada a insuficiência
de prazo para a adoção dos procedimentos administrativos na compra
do medicamento, poderá ser pleiteada a dilação perante o Juízo de
origem, mediante detalhada justificativa.
Com tais considerações, meu voto nega provimento ao
recurso.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)